Tribunal: TJSP
Processo: 1001032-38.2019.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Existência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu no

Ementa:
JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Existência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– Contrato bancário – Devolução em dobro com fulcro no art. 42, par. único, do CDC – Inaplicabilidade, por se tratar de desconto fundado em contrato:

– Inviável, no caso, a repetição em dobro com fulcro no art. 42, par. único, do CDC, por se tratar de desconto fundado em contrato.

DANO MORAL
– Ação indenizatória – Alegação de abusividade em contrato bancário – Repercussão nos direitos da personalidade do consumidor – Inexistência – Transtorno que se amolda ao mero aborrecimento quotidiano – Indenização – Não cabimento:

– A alegação de abusividade em contrato bancário não é circunstância que acarreta o reconhecimento de repercussão nos direitos da personalidade do consumidor, e, ao contrário, amolda-se ao mero aborrecimento quotidiano, não ensejando o reconhecimento de dano moral indenizável.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1001032-38.2019.8.26.0396 Novo Horizonte Voto n. 21.436
Registro: 2020.0000964429
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001032-38.2019.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante VITÓRIA
DE OLIVEIRA FRANCO CAVALINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001032-38.2019.8.26.0396 Novo Horizonte Voto n. 21.436
-- voto n. 21.436 --
Apelação Cível n. 1001032-38.2019.8.26.0396
Apelante: Vitória de Oliveira Franco Cavalini
Apelada: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Novo Horizonte
Juíza de Direito: Patrícia da Conceição Santos
Disponibilização da sentença: 14/07/2020
JUROS
Contrato bancário Declaração de abusividade Demonstração
de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado
para o período Existência, no caso concreto:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos
em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos
superam consideravelmente a taxa média do mercado para o
período, o que ocorreu no caso concreto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Contrato bancário Devolução em dobro com fulcro no art. 42,
par. único, do CDC Inaplicabilidade, por se tratar de desconto
fundado em contrato:
Inviável, no caso, a repetição em dobro com fulcro no art. 42,
par. único, do CDC, por se tratar de desconto fundado em contrato.
DANO MORAL
Ação indenizatória
Alegação de abusividade em contrato
bancário
Repercussão nos direitos da personalidade do
consumidor Inexistência Transtorno que se amolda ao mero
aborrecimento quotidiano Indenização Não cabimento:
A alegação de abusividade em contrato bancário não é
circunstância que acarreta o reconhecimento de repercussão nos
direitos da personalidade do consumidor, e, ao contrário, amolda-
se ao mero aborrecimento quotidiano, não ensejando o
reconhecimento de dano moral indenizável.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001032-38.2019.8.26.0396 Novo Horizonte Voto n. 21.436
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls.98/101, que JULGOU IMPROCEDENTE os
pedidos deduzidos na ação revisional c.c. indenização ajuizada por Vitória
de Oliveira Franco Cavalini contra Crefisa S/A Crédito, Financiamento e
Investimento, condenando a autora no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o), ressalvado a gratuidade
processual que lhe foi concedida.
A autora apela (fls.103/114), pretendendo a
reforma da r. sentença. Alega que procedeu à quitação do contrato de
mútuo em 3 de abril de 2019, isto é, apenas 15 (quinze) dias após a sua
contratação, em 19 de março de 2019, de forma a ser manifestamente
abusiva a cobrança da quantia de R$ 245,75, a título de taxa de juros
remuneratórios (987,22% a.a.).
Sustenta que não usufruiu do valor objeto
do contrato, de forma que nenhum valor é devido à apelada, ainda que
limitado à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para
operações semelhantes, no mesmo período (213,2513% a.a.), o que
pleiteia, subsidiariamente.
Sustenta a abusividade do contrato e a falta
de informações adequadas no momento da contratação, de forma a fazer
jus à restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado e pago, em 4
de maio de 2019, com amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001032-38.2019.8.26.0396 Novo Horizonte Voto n. 21.436
Defesa do Consumidor.
Requer o provimento do recurso, a fim de
que a sentença seja reexaminada com o acolhimento do pedido de
declaração de inexigibilidade, restituição em dobro do valor pago e
indenização por danos morais.
Em resposta, a apelada requer o não
conhecimento do recurso, por não terem sido atacados especificamente os
fundamentos da r. sentença, e, no mérito, seja a ele negado provimento
(fls. 117/135).
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 38/40),
e recebido também no efeito suspensivo (art. 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil).
É o relatório.
I. Vitória de Oliveira Franco Cavalini ajuizou
ação revisional contra Crefisa S/A
Crédito, Financiamento e
Investimento, aduzindo ter celebrado contrato de mútuo com a ré, que se
encontra eivado de cláusulas abusivas. Assim, verificando a prática de
juros ilegais, manifestou interesse na resilição do contrato, procedendo à
devolução integral do valor objeto do mútuo menos de 15 dias após a
celebração da avença. Narra, contudo, ter sido surpreendida com a
cobrança da quantia de R$ 245,75 referente à incidência da taxa de juros
remuneratórios no período, com o que não pode concordar. Sustenta fazer
jus à devolução em dobro do referido valor, quitado, além de indenização

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001032-38.2019.8.26.0396 Novo Horizonte Voto n. 21.436
por danos morais, pela privação de parcela significativa de seus
rendimentos mensais, no valor estimado de R$ 15.000,00.
Após a apresentação de contestação e
réplica, foi proferida r. sentença, no sentido de julgar improcedentes os
pedidos.
Dessa r. sentença, a autora apela.
II. Ao contrário do alegado, não vinga a
alegação de inépcia das razões recursais por ausência de determinação do
objeto.
Com efeito, pela leitura a fls. 103/114,
possível verificar o âmbito de incidência do efeito devolutivo do recurso de
apelação, encontrando-se devidamente fundamentado com as razões de
inconformismo da parte autora, a ensejar o reexame da sentença
guerreada.
Não há se cogitar, portanto, na incidência
do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por afronta
ao princípio da dialeticidade.
III. Com relação à incidência da cláusula
VII.5 do contrato celebrado entre as partes em 19/03/2019 (“Na
amortização ou liquidação antecipada do contrato, o valor presente dos
pagamentos será calculado com a utilização da taxa de juros pactuada no
contrato” fls. 25), as razões recursais prosperam em parte.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001032-38.2019.8.26.0396 Novo Horizonte Voto n. 21.436
Como bem decidido pela MM. Juíza “a quo”,
ao contrário do quanto alega a apelante, trata-se de hipótese de liquidação
antecipada da obrigação, e não mero distrato, sendo, pois irrelevante que
não tenha se utilizado do objeto do contrato após o seu aperfeiçoamento,
uma vez que incontroversa a disponibilização do numerário pela apelada
na conta corrente indicada a fls. 80.
Contudo, manifesta a abusividade da taxa
de juros incidente na operação de liquidação antecipada, pelo que a r.
sentença merece reparo.
Pois bem. No que concerne a abusividade
dos juros cobrados em razão do contrato, é certo que as instituições
financeiras não estão limitadas aos juros previstos no Decreto n.
22.626/33 (Lei de Usura). É o que se extrai, sem dificuldades, da Súmula
Vinculante n. 7, do Supremo Tribunal Federal, que impede a limitação
dos índices de juros aplicados pelas instituições financeiras.
E tem-se que o Superior Tribunal de
Justiça adotou o entendimento de que é razoável que os instrumentos
para aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado
financeiro.
Vale dizer, em se tratando de média, é
aceitável a variação das taxas praticadas pelas instituições financeiras
para mais ou para menos, sendo certo que a caracterização da
abusividade irá variar de acordo com o panorama do mercado financeiro,
as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que impossibilita
a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz, no

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001032-38.2019.8.26.0396 Novo Horizonte Voto n. 21.436
exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos.
Assim,
mostra-se
razoável
que
os
instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no próprio
mercado financeiro. Logo, em relação aos contratos bancários, o Superior
Tribunal de Justiça, como parâmetro, adotou as taxas médias,
ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros
praticados pelas instituições financeiras nas diversas operações de crédito
realizadas com recursos livres (cf. Circular no 2957, de 30.12.1999),
divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde 1999.
E para que se comprove o vício de vontade,
é necessário que a parte interessada traga aos autos, além de mera
alegação, prova de que os termos pactuados com a instituição financeira
divergiam sobremaneira dos praticados pelo mercado financeiro à época,
bastando a juntada de documento com essas informações, facilmente
obtido no Banco Central.
E, no particular, de fato há comprovação de
que a taxa de juros cobrada pela apelada se encontra
desproporcionalmente acima da taxa média do mercado, sendo de rigor
o reconhecimento de sua abusividade.

No
contrato
de
empréstimo
pessoal
apresentado a fls. 80/85, constam as taxas de juros mensais e anuais, e,
comparadas estas com aquelas que se podem obter no sítio eletrônico do
Banco Central do Brasil, verifica-se realmente o excesso.
Pelo que se verifica, a taxa de juros

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001032-38.2019.8.26.0396 Novo Horizonte Voto n. 21.436
remuneratório mensal é de 22%, enquanto a taxa anual está prevista em
987,22% (fls. 80). Entretanto, verificando as taxas cobradas para esse
período contratual por outras instituições financeiras, por informação do
Banco Central (fls. 88), nítido está que a ré procede a cobrança de taxa de
maior valor, caracterizando de fato a abusividade, sem o cuidado de
observar ser a autora aposentada, de forma que o pagamento das
prestações mensais lhe comprometem significativamente a subsistência
própria e familiar.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. INSTITUIÇÃO
APELANTE QUE SE VALE DA CONDIÇÃO DA APELADA PARA
COBRAR JUROS EXTREMAMENTE ABUSIVOS E PROMOVENDO
DESCONTOS QUE A PRIVAM DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE
SOBREVIVÊNCIA CHEGANDO AO INACEITÁVEL PERCENTUAL
DE
61,42%
DOS
SEUS
PROVENTOS.
CARACTERIZADA
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS MAIS COMEZINHOS REFERENTES
À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRÁTICA COMERCIAL
ABUSIVA.
Apelante que se vale da condição de pessoa aposentada por
invalidez e não alfabetizada da apelada para celebrar contrato
em que lhe permite a cobrança de juros extremamente abusivos
(22% ao mês e 987,22% ao ano). Prática abusiva (art. 39, IV e V,
CDC). Contrato que deveria ter sido realizado por instrumento
público para garantir que a apelada tivesse conhecimento do
conteúdo e da extensão da obrigação assumida. Contrato
declarado nulo de pleno direito, de ofício, com restituição ao
"status quo ante". Cobrança de juros de 22% ao mês e 987,22%
ao ano, que efetivamente atentam contra o princípio da função
social do contrato. Comportamento da instituição financeira
credora que viola o princípio da boa-fé objetiva com ofensa ao
fundamento constitucional de proteção da dignidade da pessoa
humana, tendo em vista que tal cobrança excessiva pode levar a
pessoa natural, ainda mais, no caso concreto, à situação de
penúria e miserabilidade.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001032-38.2019.8.26.0396 Novo Horizonte Voto n. 21.436
Descontos que chegaram a superar o percentual de 60% do
benefício previdenciário da apelada, como já registrado, e que,
com certeza, promoveram indevida repercussão nas suas
condições mínimas de sobrevivência. Dano moral configurado.
Quantificação razoável. No presente recurso, em vista dos
precedentes trazidos à baila, devidamente enumerados, a turma
julgadora reconhece indícios da existência do denominado dano
social, que pode ter as repercussões próprias, caso as Nobres
Instituições a quem peças integrais dos autos devem ser, de
pronto, remetidas, tomem, respeitado o insuperável livre
convencimento de tais Entidades, as providências próprias,
inerentes e atinentes à espécie, de sua titularidade. Remessa de
peças ao Nobre Ministério Público do Estado de São Paulo, à
Nobre Fundação Procon/SP - Diretoria Executiva, e Banco Central
do Brasil - BACEN. Recurso não provido, decretada a nulidade,
de ofício, do contrato copiado a fls. 15/17, com determinação.
(TJSP; Apelação 1001176-39.2016.8.26.0615; Relator (a):
Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Tanabi - 1a Vara; Data do Julgamento:
28/09/2017; Data de Registro: 29/09/2017).
Visível, portanto, que as taxas de juros
aplicada aos contratos pela apelada discrepam, e muito, da taxa média do
mercado, tornando imperioso o reconhecimento de sua abusividade, com o
recálculo do valor devido no momento da liquidação antecipada do
contrato, em 3 de abril de 2019, e devolução simples do montante cobrado
a maior.
E, neste aspecto, a repetição em dobro não é
cabível no caso concreto, porque, em que pese tenha sido reconhecida a
abusividade, a cobrança foi efetuada com base em contrato celebrado
entre as partes, não ensejando a incidência do art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor. Isto é, não houve erro por parte da
apelada. Fez incidir valor abusivo, o qual teve a concordância da apelante.
Portanto não se pode concluir ter ocorrido o erro indicado naquele

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001032-38.2019.8.26.0396 Novo Horizonte Voto n. 21.436
dispositivo legal, o que impossibilita a subsunção.
Por fim, é cediço que o instituto do dano
moral vem sofrendo, paulatinamente, um desvirtuamento na sua
conceituação. O dano moral deve ser entendido como o dano que
conspurque a moral, a imagem de alguém, atingindo os direitos da
personalidade, como a dignidade da pessoa humana, o que de modo
algum restou demonstrado nos presentes autos.
Embora os juros tenham sido estipulados de
forma exacerbada, sua abusividade não estava caracterizada até o
momento da prolação da sentença, de modo que a instituição financeira
apenas observou os parâmetros fixados no contrato livremente firmado
entre as partes, tendo a autora tido à disposição o objeto do mútuo.
Enfim, por tudo isso, tem-se que, no
máximo, o ocorrido, no presente caso, pode se amoldar à noção de mero
aborrecimento a que está sujeito aquele que vive em sociedade, haja vista
inexistirem elementos concretos capazes de justificar a fixação de
indenização por danos morais em favor da autora.
Assim já decidiu esse E. Tribunal de Justiça.
Confiram-se, a esse propósito, os V. Arestos:
Revisional de contrato c.c. repetição de indébito e dano moral
pretensão ao afastamento de irregularidades praticadas pela
requerida em contrato de empréstimo ação procedente em parte
para reduzir os juros à taxa média do mercado e determinar a
devolução simples dos valores cobrados a maior
apelo da

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001032-38.2019.8.26.0396 Novo Horizonte Voto n. 21.436
autora
insistindo
na
indenização
por
danos
morais

impossibilidade
declaração de abusividade de cláusula
contratual que, por si só, não acarreta danos morais - recurso
improvido.1
AÇÃO REVISIONAL Contrato de mútuo Reconhecimento da
abusividade dos juros contratuais
Pedido de condenação do
réu ao pagamento de indenização por dano moral

Descabimento Hipótese em que a autora tinha ciência da taxa
de juros no momento da contratação
Ausência de prova da
alegada privação de rendimentos em decorrência da cobrança
abusiva Inexistência de inscrição nos cadastros de proteção ao
crédito Ausência de comprovação de abalo moral ou psíquico
Dano moral não configurado RECURSO NÃO PROVIDO. 2
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora para
reconhecer a abusividade da taxa de juros praticada e determinar seja
recalculado o valor devido quanto da liquidação antecipada, mediante a
aplicação da taxa média do mercado, com a restituição simples do valor
cobrado a maior, devidamente corrigido, pela tabela prática do Tribunal de
Justiça, e com juros legais de mora, desde o pagamento.
Em razão da sucumbência recíproca, cada
parte arcará com 50% das custas e despesas processuais, além do
pagamento de honorários advocatícios ao ex adverso, no importe de 10%
sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o), ressalvada a
Apelação Cível 1004033-60.2018.8.26.0624; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019.
2 Apelação Cível 1000719-53.2018.8.26.0383; Relator (a): Renato Rangel Desinano;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data
do Julgamento: 14/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018.

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001032-38.2019.8.26.0396 Novo Horizonte Voto n. 21.436
gratuidade concedida à apelante.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --